Tribunal: CARF
Processo: 10805.724300/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724300/2019-94
ACÓRDÃO
2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/02/2016, 04/03/2016, 05/03/2016, 06/04/2016,
05/05/2016,
02/06/2016,
06/06/2016,
05/07/2016,
06/07/2016,
04/08/2016,
22/08/2016,
23/08/2016,
25/08/2016,
05/09/2016,
28/10/2016,
04/11/2016,
06/12/2016,
15/12/2016,
10/01/2017,
11/01/2017, 07/02/2017, 08/02/2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI 8.212/91. LANÇAMENTO.
A multa isolada do art. 89, § 10 da Lei n° 8.212, de 1991, pode ser lavrada
antes de a decisão administrativa pela não homologação da compensação
se tornar definitiva, havendo relação de prejudicialidade.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA
NA GFIP.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI 8.212/91. MOMENTO DE
OCORRÊNCIA.
A infração a que se refere o art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991, opera-se
quando da transmissão da GFIP, inexistindo incorreção em se imputar a
ocorrência do fato gerador da multa nas datas de envio da GFIPs.
Fl. 8448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do
recurso voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida, por maioria de
votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Guilherme Paes de Barros Geraldi e
Matheus Soares Leite que davam provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 8383/8413) interposto em face de decisão (e-
fls. 8358/8373) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI (e-fls.
8267/8281) por compensação com falsidade da declaração, a envolver o período de apuração de
04/02/2016 a 08/02/2017. O AI foi cientificado em 03/01/2020 (e-fls. 8284/8286). Do Relatório
Fiscal (e-fls.8243/8266), extrai-se:
7. Aplicação da Multa Isolada de que trata o art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 c/c o
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que foi constatada compensação
indevida, após a verificação da existência parcial de créditos da contribuinte
informados nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP a título de Retenção 11% Lei 9.711/98 e
Compensação no período de 01/2016 a 12/2016.
(...)
72. Após diversas intimações com solicitações de esclarecimentos, a empresa não
conseguiu comprovar a totalidade do direito “líquido e certo” dos valores que
declarou a título de retenção / compensação reduzindo indevidamente o valor
devido da contribuição previdenciária a recolher, e, dessa forma, violando o art.
89, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, DOU 25/07/1991.
Fl. 8449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
3
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
74. Após a análise da documentação apresentada, pudemos constatar que quase
a totalidade dos valores não comprovados, que foram declarados a título de
retenção, referem-se a própria empresa, ou seja, quando o tomador dos serviços,
declarado em GFIP, é a própria empresa e não há nenhum documento que
comprove o fato. (...)
76. Ainda, em relação aos valores informados a título de compensação, a empresa
não prestou quaisquer esclarecimentos, evidenciando a falsidade na declaração
prestada junto com os valores apontados no item anterior e os demais valores
não comprovados que foram declarados a título de retenção.
Na impugnação (e-fls. 8294/8308), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade pela pendência de defesa administrativa em face da não homologação
da compensação.
(b) Nulidade pela falta de enquadramento legal correto.
(c) Ausência de comprovação de dolo.
(d) Multa máxima de 50%.
(e) Multa sobre período não objeto do processo que originou a sanção.
(f) Suspensão do processo.
(g) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 8358/8373):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/02/2016, 04/03/2016, 05/03/2016, 06/04/2016,
05/05/2016, 02/06/2016, 06/06/2016, 05/07/2016, 06/07/2016, 04/08/2016,
22/08/2016, 23/08/2016, 25/08/2016, 05/09/2016, 28/10/2016, 04/11/2016,
06/12/2016, 15/12/2016, 10/01/2017, 11/01/2017, 07/02/2017, 08/02/2017
COMPENSAÇÃO EM GFIP. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual de 150% e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 8450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
4
Data do fato gerador: 04/02/2016, 04/03/2016, 05/03/2016, 06/04/2016,
05/05/2016, 02/06/2016, 06/06/2016, 05/07/2016, 06/07/2016, 04/08/2016,
22/08/2016, 23/08/2016, 25/08/2016, 05/09/2016, 28/10/2016, 04/11/2016,
06/12/2016, 15/12/2016, 10/01/2017, 11/01/2017, 07/02/2017, 08/02/2017
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CONEXÃO.
PREJUDICIALIDADE.
Há prejudicialidade entre o processo administrativo no qual se discute a glosa das
compensações efetuadas em GFIP e o processo administrativo em que lançada a
multa isolada em razão de verificada que a compensação se deu com falsidade de
informações em GFIP, vez que a base de cálculo da multa incluída é analisada no
processo referente à glosa das compensações.
O reconhecimento da prejudicialidade, mormente quanto ao cômputo da base de
cálculo da multa isolada, não impede o seu regular prosseguimento do respectivo
processo administrativo. No entanto, para se evitar decisões conflitantes, a
decisão proferida no processo administrativo referente à multa isolada deve
considerar as decisões proferidas naquele que trata da glosa das compensações.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a Impugnação, mantendo parte do crédito tributário
incluído no presente processo administrativo em decorrência do reflexo
resultante do julgamento proferido no processo administrativo no
10880.743780/2019-90, que alterou a base de cálculo da multa incluída no
presente Auto de Infração.
(...)
RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em
razão de o valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com
o art. 366, inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como
com o art. 34 do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no
9.532/97, combinados com o artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, publicada no
DOU de 10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de
ofício.
(...) VOTO (...)
Fl. 8451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
5
EFEITO DO RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO ADICIONAL NO
PROCESSO No 10880.743780/2019-90 À MULTA ISOLADA APLICADA NO
PRESENTE PROCESSO
9. Conforme anteriormente tratado, os efeitos da decisão proferida no processo
administrativo em que se discutiu a glosa da compensação, especialmente no que
diz respeito à alteração dos valores das compensações que permaneceram
glosadas após o aproveitamento do direito creditório adicional reconhecido,
devem ser considerados para o cômputo da multa isolada aplicada.
(...) 9.2. Sabendo-se que a compensação glosada em GFIP constitui base de cálculo
para a multa isolada aplicada no presente Auto de Infração, foram elaboradas as
planilhas seguintes para demonstrar os valores mensais da multa mantida,
considerando-se o resultado do julgamento do Acórdão no 108-000.601: (...)
9.3. Conforme já adiantado no tópico anterior, a multa calculada pela Autoridade
Fiscal em relação à GFIP da competência 11/2016, do estabelecimento
50.844.182/0023-60 (PVbOM50hi280000-2), no valor de R$ 51.994,38, foi
considerada na planilha anterior como ocorrida na data 06/12/2016, e será
computada como parcela da multa mantida no mês 12/2016, com a
correspondente exoneração do valor de R$ 51.994,38 lançado incorretamente
no mês 12/2015. Com isso, corrige-se o erro de digitação cometido quando da
elaboração dos relatórios de fls. 8267/8279 e o seu consequente cadastramento
nos sistemas de controle de cobrança do crédito tributário.
CONCLUSÃO
10. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido
de considerar procedente em parte a impugnação. O crédito tributário incluído
no presente processo administrativo será parcialmente mantido, conforme
detalhado em planilha anterior, em decorrência do resultado do julgamento
proferido no processo administrativo no 10880.743780/2019-90, que alterou a
base de cálculo da multa incluída no presente Auto de Infração.
10.1. A planilha seguinte resume os valores lançados, exonerados e mantidos por
mês de ocorrência dos fatos geradores (data da entrega da GFIP), considerando-
se os valores atualmente lançados nos sistemas de controle da cobrança do
crédito tributário e a correção noticiada no item 9.3 do Voto:
O Acórdão foi cientificado em 06/11/2020 (e-fls. 8474/8380) e o recurso voluntário
(e-fls. 8383/8413) interposto em 19/11/2020 (e-fls. 8383/8382), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo.
(b) Nulidade pela pendência de defesa administrativa em face da não homologação
da compensação. Diante da pendência de recurso voluntário no processo
relativo à não homologação das compensações (10880.743780/2019-90), o
presente lançamento da multa isolada de 150% é nulo, sendo nítida a relação
de prejudicialidade e pendente a exigibilidade (Lei n° 9.430, de 1996, art. 74,
Fl. 8452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
6
§18). Logo, há nulidade por falta de pressuposto obrigatório para a exigência e
por violação aos arts. 142 e 116, II, do CTN, estando suspensa a exigibilidade da
multa (Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, §1°).
(c) Vício Material existente no Auto de Infração. Laudo Pericial Contábil em anexo
evidencia incorreção no lançamento, por erro material (erro em critério da
regra-matriz de incidência tributária), tendo em vista a comprovação dos
créditos informados nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, a título de
Retenção de 11% e as compensações declaradas na GFIP, no período de
01/2016 a 13/2016. Logo, em face do art. 142 do CTN, são nulas as autuações
por erro de cálculo do tributo devido, elemento fundamental e intrínseco ao
lançamento. A perícia levantou o valor das Notas Fiscais e o valor do INSS
retido, tudo em consonância com o declarado, a fim de comprovar os valores
informados. Considerando que o lançamento é indispensável para gerar
obrigação tributária, presente qualquer vício o crédito dele decorrente torna-se
incerto e inexigível. Consoante comprova a Perícia acostada, devidamente
instruída com documentos hábeis a demonstrar a incorreção do lançamento,
há evidente erro de base de cálculo referente aos Recolhimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, a
título de Retenção de 11% e as compensações declaradas na GFIP, no período
autuado (01/2016 a 13/2016). Em anexo à Perícia, acosta-se a “documentação
Auxiliar no. 01”, a qual demonstra a identificação e a localização das Notas
Fiscais constantes na conta Razão – “INSS retido na fonte. Com isso, fora
realizada mensalmente a apuração dos valores de INSS retido na fonte, de
acordo com as informações constantes de cada Nota Fiscal e por filial
(prestador dos serviços), para fins de comparação com a autuação. Diante do
confronto dos valores efetivamente recolhidos e o glosado pela fiscalização,
constata-se erro no cálculo, bem como do critério jurídico adotado, do
montante de INSS autuado/glosado, que segundo o Fisco era de R$
58.929.744,16, e conforme apurado pela Perícia, resulta em R$ 31.150.340,81.
Há, portanto, erro na base de cálculo, que inclusive reflete sobre as multas.
Tanto é verdade, que no próprio julgamento das impugnações administrativas a
13a Turma de Julgamento da DRJ/SPO atesta que houve alteração na base de
cálculo dos lançamentos fiscais. A mudança da base de cálculo deve ensejar um
novo lançamento fiscal, pois os critérios jurídicos adotados estão equivocados e
não mero recálculo. Por todas as razões acima suscitadas, impõe-se a
declaração de nulidade do lançamento fiscal lançado no processo no
10880.743780/2019-90 e do auto de infração de multa isolada sob o no
10805.724300/2019-94, por erro material na base de cálculo que configura
vício insanável.
Fl. 8453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
7
(d) Nulidade pela falta de enquadramento legal correto. A imputação legal está
incorreta diante do enquadramento no §10o do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 (fl. 18.721), ao invés do correto
enquadramento legal disposto no §17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata
justamente da não homologação de compensação. Além do cerceamento de
defesa, há violação do art. 144 do CTN, eis que o lançamento deve se reportar à
data de ocorrência do fato gerador. Logo, o auto de infração é nulo, vez que em
total desamparo legal e em total afronta ao devido processo legal, ampla
defesa e ao contraditório.
(e) Ausência de comprovação de dolo. A fundamentação é impertinente para
lastrear a multa, não tendo a fiscalização descrito e nem comprovado que a
recorrente falsificou as compensações com dolo, tampouco sonegação, fraude
ou conluio, como solicita o §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 e os artigos 71, 72 e
73 da Lei 4.502/1964, o que, por si só, deve proporcionar a sua nulidade. Além
do mais, não há que se falar em dolo da recorrente de “falsificar” as
compensações, na medida em que se tratam de compensações oriundas de
retenções da fonte, ou seja, o imposto já é retido na própria nota fiscal ficando
a cargo do tomador de serviços o recolhimento. E a presunção de boa-fé é
princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-
fé se presume; a má-fé se prova, como se observa do Tema Repetitivo no 243
do Superior Tribunal de Justiça. Neste mesmo sentido, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais proferiu a Súmula Vinculante de no 25.
Portanto, para que houvesse a aplicação de multa isolada contra a recorrente
necessária seria a comprovação material de falsidade de declaração, o que
sequer foi produzida pela Fiscalização. Tanto é verdade que a Fiscalização
aplica a multa isolada em dois singelos parágrafos às fls. 18.720 e 18.721, em
que aponta tão somente o texto legal, sem, contudo, comprovar o dolo do
contribuinte em supostamente falsificar a declaração. E se não há no Relatório
de Fiscalização a existência de elementares de culpabilidade do contribuinte de
modo individualizado obviamente que conduz a conclusão de que não há
penalidade a ser aplicada, porquanto já houve a aplicação de multa moratória
no processo que originou essa multa punitiva, sob pena de desrespeitar
frontalmente o inciso IV do artigo 150 da Constituição. Não é por outro motivo
que o Tema de Repercussão Geral no 863 do Supremo Tribunal Federal, que
será definido nos autos do Recurso Extraordinário no 736.090/SC, exige a
presença de “dolo, fraude ou simulação” para caracterização de multas fiscais
punitivas por falta de pagamento de tributo. Por consequência lógica, a
reforma do lançamento fiscal e alteração da base de cálculo da multa pela
Turma Julgadora só vem a confirmar que em nenhum momento houve
falsidade ou conduta fraudulenta da recorrente, tanto que o próprio Fisco
Fl. 8454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
8
errou por ocasião da lavratura do auto de infração. Dessa forma, evidente a
atipicidade para a cobrança da multa punitiva, ainda mais se qualificada e no
contexto dum lançamento nulo por vício material por erro grave na base de
cálculo, já tendo sido retificada em mais de 50% pela decisão recorrida.
(f) Multa máxima de 50%. Superados os demais argumentos, deve ser aplicada a
multa do §17 do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996, que trata exatamente do
presente caso, qual seja, a não homologação de compensação.
(g) Multa sobre período não objeto do processo que originou a sanção. Não
homologadas compensações do período de 01/2016 a 12/2016, inclusive o
décimo terceiro, não há que se exibir multa isolada em relação aos anos de
2015 e 2017.
(h) Suspensão do processo. O feito deve ser suspenso, estando pendente discussão
administrativa sobre as compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Tempestividade. Diante da intimação em 06/11/2020 (e-fls. 8474/8380), o recurso
interposto em 19/11/2020 (e-fls. 8383/8382) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33).
Nulidade pela pendência de defesa administrativa em face da não homologação da
compensação. Suspensão do processo. Os artigos invocados pela recorrente não impedem o
lançamento da multa isolada do art. 89, § 10 da Lei n° 8.212, de 1991, antes de a decisão
administrativa pela não homologação da compensação se tornar definitiva, havendo tão somente
relação de prejudicialidade. O Regimento Interno do CARF alinha-se ao entendimento em tela,
tanto que impõe o sobrestamento do julgamento do presente processo (decorrente) até que
recurso possa ser apreciado em conjunto com recurso interposto no processo principal ou até que
se ateste nos autos a definitividade do Despacho Decisório não atacado administrativamente ou
até que se ateste ter a decisão de primeira instância administrativa transitado em julgado,
vejamos:
Regimento Interno do CARF - Portaria MF n° 1.634, de 2023.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 8455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
9
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
No caso concreto, o processo principal n° 10880.743780/2019-90 acabou de ser
julgado pelo presente colegiado (Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 2401-011.999 não
conheceu do recurso de ofício e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso voluntário),
não havendo que se falar em sobrestamento do presente feito.
Rejeitam-se, destarte, a preliminar de nulidade e o pedido de suspensão do
processo.
Vício Material existente no Auto de Infração. A alegação incidental veiculada apenas
em sede recursal de a fiscalização ter incorrido em erro material no cálculo do tributo devido e do
critério jurídico adotado na apuração do montante autuado/glosado não merece ser conhecida. A
argumentação da recorrente transborda ao deduzido na impugnação, eis que se inova a lide ao se
postular o reconhecimento de retenções não recolhidas pelas contratantes e o elastecimento do
próprio encontro de contas veiculado nas GFIPs por acusar valores de retenção destacada em nota
fiscal em montante superior à informada no campo Valor da Retenção das GFIPs. Como já dito no
voto relativo ao processo principal n° 10880.743780/2019-90, não há que se falar em erro
material no cálculo de tributo devido, eis que não houve lançamento de ofício de tributo, mas
simples não homologação de compensações, não tendo a recorrente se eximido do ônus de
Fl. 8456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
10
comprovar as compensações informadas em suas GFIPs; e não há que se falar também em erro de
critério jurídico adotado na apuração do montante autuado/glosado, uma vez que a decisão de
primeira instância constante do processo principal n° 10880.743780/2019-90, a refletir por
prejudicialidade na decisão recorrida atinente ao presente processo relativo à multa do art. 898,
§10, da Lei n° 8.212, de 1991, tão somente apreciou os argumentos e a prova carreada na primeira
instância administrativa, confirmando-a a partir dos dados constantes do sistema informatizado da
Receita Federal, para considerar parte das compensações comprovadas. As novas alegações
veiculadas no recurso voluntário tentam ampliar os limites do litígio mediante análise
extemporânea e incidental de lide que deveria ter sido oportunamente veiculada no processo
principal n° 10880.743780/2019-90. Não cabe se conhecer da matéria inaugurada nas razões
recursais e nem das provas a instruir o recurso, provas apresentadas para alicerçar os novos
argumentos, estando argumentos e provas prejudicados em razão da preclusão (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 16 e 17), impondo-se o conhecimento parcial do recurso voluntário.
Nulidade pela falta de enquadramento legal correto. O §17o do artigo 74 da Lei
9.430, de 1996, é inequívoco no sentido de não ser aplicável ao caso de falsidade na declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Logo, cabível o enquadramento no art. 89, §10, Lei n° 8.212, de
1991, diante da imputação de falsidade da declaração veiculada em GFIP, sendo equivocada a
alegação de o não enquadramento no §17o do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996, gerar afronta ao
devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório.
Ausência de comprovação de dolo. O recorrente sustenta que a fundamentação é
impertinente para lastrear a multa, uma vez que não falsificou as compensações com dolo ou má-
fé, tampouco sonegação, fraude ou conluio, como solicita o §1o do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996.
A argumentação não prospera em razão de o art. 89, §10, Lei n° 8.212, de 1991, não exigir que se
demonstre as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, mas tão somente que a
situação concreta revele, de modo inequívoco, a falsidade da declaração, conforme jurisprudência
administrativa reafirmada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1, mesmo depois
do julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática dos
arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com o a ADI no 4.905/DF, prevalecendo o

1 Nesse sentido, merece destaque o Acórdão no 9202-011.215 – CSRF / 2a Turma, prolatado na sessão de 16 de abril
de 2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da
autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo,
não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos sem,
no entanto, fazer a necessária comprovação existência, o que revela não haver direito líquido e certo à
compensação e atesta a falsidade da declaração.
Fl. 8457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
11
entendimento de subsistência da multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991, na linha do
asseverado no PARECER SEI No 2674/2023/MF:
1. Trata-se da análise conjunta do julgamento do Recurso Extraordinário n°
796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, com o da ADI n°4.905/DF, os quais foram apreciados pelo STF, na
mesma sessão virtual, a fim de que fossem proferidas decisões uniformes na
resolução da matéria, tanto no controle difuso quanto no concentrado, tendo em
vista a identidade de pedidos formulados nas ações.
(...)
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido
abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores,
consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade,
sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não
declarada, a saber:
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, com previsão no art. 18, §29, da Lei n° 10.833, de 2003, combinado com
o art. 44, I, da Lei n°- 9.430, de 1996;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata o art. 89, §10, da
Lei n^ 8.212, de 1991;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
considerada não declarada(hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei n^
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964), como resulta do art. 18, § 42, da Lei
10.833, de 2003; e • as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei n^ 9.430,
de 1996, que sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor
do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4^, da Lei 10.833,
de 2003 (alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da Lei n0- 9.430,
de 1996, quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
Multa máxima de 50%. Não se aplicou a multa do §17 do artigo 74 da Lei 9.430, de
1996. No caso concreto, destarte, não se cogita da multa veiculada em tal dispositivo.
Multa sobre período não objeto do processo que originou a sanção. A infração a
que se refere o art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991, opera-se quando da transmissão da GFIP,
logo ainda que as compensações tenham sido veiculadas nas GFIPs do período de 01/2016 a
12/2016, não há incorreção ao se imputar a ocorrência do fato gerador da multa nas datas de
envio da GFIPs, inclusive nas datas de 10/01/2017, 11/01/2017, 07/02/2017 e 08/02/2017.
Fl. 8458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
12
Acrescente-se que a decisão recorrida tomou a multa de R$ 51.994,38 (referente à
GFIP código de controle PVbOM50hi280000-2) como lançada para a data de 06/12/2016, sob a
justificativa de erro de digitação manifesto (e-fls. 8.372). A recorrente insiste na alegação de não
ser cabível lançamento em relação aos anos de 2015 e 2017, ressaltando que a alocação para
06/12/2016 significa novo lançamento pela Decisão “a quo”. De fato, a autoridade julgadora não
tem competência agravar o lançamento2, ou seja, para altear a data do fato gerador, cancelando a
multa referente a 06/12/2015 e lançando multa por infração havida em 06/12/2016. Contudo, no
caso concreto, ainda que a decisão recorrida tenha se expressado em termos de exoneração e
correção de erro de digitação, não houve, em verdade, agravamento do lançamento, mas
interpretação do que foi efetivamente lançado, conforme aflora da análise do próprio Auto de
Infração, ou seja, da conjugação da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal Multas
Previdenciárias” (data de 06/12/2015, ver e-fls. 8.268; note-se que o próprio documento assevera
o detalhamento no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração) e do “Demonstrativo de
Apuração Multas Previdenciárias” (data de 06/12/2015, ver e-fls. 8.277) com os itens 78 (e-fls.
8.261)e 84 do Relatório Fiscal (e-fls. 8.265) a remeter o detalhamento da multa ao Anexo de e-fls.
8.242 (data de 06/12/2016), constando expressamente do “Anexo Cálculo da Multa Isolada - Gocil
2016” (e-fls. 8.242) que a multa de R$ 51.994,38 se refere à GFIP da competência 11/2016, código
de controle PVbOM50hi280000-2, enviada em 06/12/2016 (e-fls. 8.225). Portanto, a decisão
recorrida não retificou o lançamento pela exoneração da multa de R$ 51.994,38 e nem lançou o
mesmo valor pela decisão recorrida, pois o que efetivamente promoveu foi a simples
interpretação do real conteúdo do Auto de Infração a partir dos próprios documentos que o
constituem ainda que tenha empregado indevidamente os vocábulos “exoneração” e “correção”
de erro de digitação.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto quanto às
matérias preclusas, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RECURSO DE OFÍCIO
Diante da exoneração de R$ 40.045.699,92, restou ultrapassado o valor de alçada
(e-fls. 8.359 e 8.373). O Acórdão de Impugnação (e-fls. 8358/8373) cancelou parte da multa
lavrada com lastro no art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991, por considera-la insubsistente, uma
vez que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 108-000.601, proferido nos autos do
processo principal n° 10880.743780/2019-90, a homologou. Além disso, identificou-se o já
mencionado erro de digitação. A vinculação por decorrência do presente processo para como o
processo n° 10880.743780/2019-90 aflora de modo cristalino nos itens 70 a 78 do Relatório Fiscal
(e-fls. 8.258/8.261). O Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário n° 2401-011.999, não conheceu
do recurso de ofício, diante do disposto no art. 27 da Lei no 10.522, de 2002. Não havendo como

2 Ao tempo da prolação da decisão recorrida, não subsistia regra legal a autorizar o agravamento da exigência inicial
mediante decisão de primeira instância, anteriormente prevista nos arts. 5°, §2°, e 15, parágrafo único, do Decreto n°
70.235, de 1972.
Fl. 8459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724300/2019-94
13
se negar a relação de prejudicialidade e nem o trânsito em julgado do cancelamento promovido
no âmbito do processo n° 10880.743780/2019-90, bem como sendo a exoneração da multa de R$
51.994,38 apenas aparente, em razão de o voto condutora manter tal multa considerando o fato
gerador em 06/12/2016, sob a justificativa do manifesto erro de digitação, impõe-se a negativa de
provimento ao presente recurso de ofício.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 8460
DF CARF MF
Original